Tribunal: TJSP
Processo: 1016494-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Recurso das Rés não conhecido, em razão da deserção. Recurso da Autora pretendendo reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais e quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Negativação do nome do Autor não comprovada. Mero inadimplemento contratual, sem a comprovação de

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Recurso das Rés não conhecido, em razão da deserção. Recurso da Autora pretendendo reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais e quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Negativação do nome do Autor não comprovada. Mero inadimplemento contratual, sem a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, não enseja reparação de dano moral. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com os critérios previstos no art. 85, § 2o do CPC. Sentença mantida. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000689828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016494-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
UNIVERSIDADE
BRASIL,
UNIESP
S/A
e
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO, é apelada/apelante CRISTIANE SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conhecerem do recurso das corréu e deram
provimento ao da autora. V,U,", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1016494-50.2019.8.26.0100 - Voto no 32056 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1016494-50.2019.8.26.0100
Apelantes/Apelados:
Autora:
CRISTIANE SANTOS DA SILVA
Réus:
UNIVERSIDADE BRASIL, UNIESP S/A,
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MM. Juíza de Direito:
Tônia Yuka Kôroku
Comarca de São Paulo - 13a Vara Central Cível

Voto no 32056
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
ENSINO
SUPERIOR.
PROGRAMA “UNIESP PAGA”. Recurso das Rés não
conhecido, em razão da deserção. Recurso da Autora
pretendendo reforma da sentença quanto ao pedido de
indenização por danos morais e quanto ao percentual fixado a
título de honorários advocatícios sucumbenciais. Negativação
do nome do Autor não comprovada. Mero inadimplemento
contratual, sem a comprovação de ofensa aos direitos da
personalidade, não enseja reparação de dano moral. Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com os critérios
previstos no art. 85, § 2o do CPC. Sentença mantida.
RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c.c.
pedido de indenização por danos materiais e morais ” ajuizada por CRISTIANE
SANTOS DA SILVA contra UNIVERSIDADE BRASIL, UNIESP S/A, FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 523/528), cujo relatório adoto,
para condenar as instituições de ensino Rés a arcarem com o pagamento das
prestações do financiamento estudantil da Autora, e a instituição financeira a não
exigir as prestações da Autora, tudo sob pena de multa diária no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1016494-50.2019.8.26.0100 - Voto no 32056 ldDnf 3
500,00. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a Autora e as instituições
de ensino Rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor total do débito do
contrato de financiamento, observada a gratuidade da justiça concedida à Autora.
Inconformadas, as instituições de ensino
corrés interpuseram recurso de apelação (e-fls. 547/560), ao qual a Autora
apresentou contrarrazões às e-fls. 600/615.
A Autora, também inconformada, interpôs
recurso de apelação às e-fls. 567/562, ao qual a corré instituição financeira
apresentou contrarrazões às e-fls. 585/595 e as corrés instituições de ensino
apresentaram contrarrazões às e-fls. 616/621.
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ex-aluno contra
instituição de ensino superior e instituição financeira, pleiteando o custeio do
financiamento estudantil contratado pela Autora, além de indenização por danos
materiais, bem como danos morais decorrentes dos transtornos sofridos e da
negativação do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Segundo a narrativa da petição inicial, diante
da oferta pela instituição de ensino, a Autora aderiu ao financiamento estudantil
FIES, que seria custeado pela instituição de ensino mediante o pagamento de
taxa trimestral no valor de R$ 50,00 a título de juros incidentes sobre o
financiamento. Alegando inadimplemento das obrigações da instituição de ensino,
bem como descumprimento da oferta veiculada por “e-mail”, requereu o
reconhecimento da nulidade das exigências da Ré para condicionar o pagamento
da dívida, a quitação da dívida relativa ao FIES, a retirada de seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito e o pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1016494-50.2019.8.26.0100 - Voto no 32056 ldDnf 4
A r. sentença, entendendo que houve
violação ao dever de informação ao consumidor pela instituição de ensino,
reconheceu a obrigação das Rés de arcarem com o financiamento estudantil da
Autora, porém afastou a pretensão da Autora ao pagamento de indenização por
danos morais, ante a ausência de comprovação da negativação do nome da
Autora.
Diante de tal resultado, tanto as corrés
instituições de ensino como a Autora apelaram.
Inicialmente, cumpre observar que o recurso
das corrés não merece ser conhecido, em razão da deserção.
O preparo recursal se consubstancia em um
dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do presente recurso, acarretando a
sua ausência o não conhecimento do recurso, por deserção.
Sobre tal requisito, NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY1 esclarecem: “Preparo e Deserção. Quando o
preparo é exigência para admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou
efetivado incorretamente (a destempo, a menor, etc), ocorre o fenômeno da deserção,
causa de não conhecimento do recurso (...)” .
Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC/15 dispõe
que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento
do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Na hipótese dos autos, intimadas as Rés
para a complementação do preparo recolhido a menor, a determinação foi
cumprida intempestivamente, quando já consumada a deserção do recurso.
Com efeito, embora o prazo assinalado
tenha se consumado em 20/FEV/2020, as corrés comprovaram o atendimento da
determinação em 28/FEV/2020, sendo de rigor o reconhecimento da deserção.
1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 7a ed., Ed. RT, p. 877.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1016494-50.2019.8.26.0100 - Voto no 32056 ldDnf 5
Prossegue-se,
portanto,
no
exame
do
recurso da Autora, que pretendeu a reforma da sentença com relação à ausência
de condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais, além
de pretender a majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios
sucumbenciais.
O dano moral é aquele que lesa o patrimônio
anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva
ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada
essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Todavia, nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos
morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de
indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os
próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com
toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
No caso em exame, os dissabores advindos
da conduta das Rés, ausente qualquer circunstância específica que revele
violação dos direitos da personalidade, não se mostram hábeis a fundamentar a
existência de danos morais na espécie, pois que se consubstanciam em meros
infortúnios e contratempos inerentes à vida comum.
Isso
porque
o
mero
descumprimento
contratual e os aborrecimentos e angústias advindos da necessidade de
demandar judicialmente em face das Rés para a solução do problema,
desprovidos de qualquer especificidade relevante, como, por exemplo, a
cobrança judicial da dívida contra ela, dentre outras situações, não se coadunam
com os postulados inerentes aos danos morais.
A alegada negativação indevida do nome da
Autora, ademais, não restou comprovada nos autos, como observou a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1016494-50.2019.8.26.0100 - Voto no 32056 ldDnf 6
sentença. Ressalte-se que a Autora não impugnou tal constatação da sentença,
limitando-se a insistir genericamente na alegação de que a negativação teria
ocorrido, sem lastro em qualquer elemento probatório.
A Autora, portanto, não possui direito a
qualquer indenização por dano moral, e a r. sentença merece parcial provimento
nesse aspecto.
Com relação aos honorários advocatícios
sucumbenciais, a Autora pretendeu a majoração do percentual fixado pela r.
sentença para 15%.
Ocorre que, observando-se os critérios
expressos no art. 85, § 2o do CPC, quais sejam, o grau de zelo do advogado, o
lugar da prestação, a natureza e importância da causa, não restou demonstrada a
inadequação do percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado pela r.
sentença, que portanto não comporta reforma.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso
das corrés, em razão da deserção, e CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao
recurso da Autora, ficando mantida a r. sentença tal como proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora